Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706251-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LETICIA BRAGA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência Territorial - Sede de Sociedade de Economia Mista Nacional - Interpretação do Código de Processo Civil Razoável - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida buscada. Com efeito, a regra geral do Código de Processo Civil impede seja declinada de ofício da competência quando se tratar de critério territorial, tese essa, inclusive, amalgamada no verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a situação dos autos revela preocupação minha já externada em julgados da Oitava Turma Cível, como no caso do Agravo de Instrumento 0700329-04.2020.8.07.0000, Acórdão 1235722, como se lê: Faz-se necessário, entretanto, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça, nos termos da preocupação trazida pelo douto Juízo de origem. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. Naquela oportunidade a discussão girava sobre Cláusula de Eleição de Foro; como se tratava de decisão das partes materializada em um negócio jurídico, entendi como inviável declinar da competência quando não havia nulidade na referida Cláusula. Aqui a situação é diversa. De fato, a parte sustenta a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar a causa em razão de a sede do Banco do Brasil ser em Brasília. Ora, não há nenhuma situação específica nos autos a invocar a necessidade de se ajuizar a ação junto à Comarca ou Circunscrição da sede da pessoa jurídica, porquanto se trata de causa simples. Não há nenhuma particularidade Aliás, basta ver o acerto da tese acima veiculada - de transformar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal em um Tribunal de competência nacional - na repetição do fenômeno da distribuição de ações sobre o PASEP em Brasília, de residentes dos quatro cantos da República. Em assim permanecendo tal estado de coisas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal terá seu funcionamento estrangulado por inviabilidade orçamentária decorrente do Novo Regime Fiscal, como já afirmei. Nesse diapasão, nada mais consentâneo com a interpretação ora adotada o artigo 8o, do Código de Processo Civil: Art 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Desta feita, não há qualquer reparo a ser realizado na decisão hostilizada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo, autorizando-se a imediata redistribuição do feito originário. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Brasília, domingo, 22 de março de 2020, às 22h24min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator